Tribunal: TJMT
Processo: 1078025-64.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078025-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA GILVANEIDE SANTOS DE JESUS FREITAS - CPF: 693.733.705-10 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE QUANTO AS QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO

- AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO A CONTRATAÇÃO E AFRONTA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –

QUESTIONAMENTOS E TESES SUSCITADAS QUE FORAM
DEVIDAMENTE ANALISADOS E DECIDIDAS EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL

– EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1078025-64-2024

EMBARGANTE:
MARIA GILVANEIDE DE JESUS FREITAS

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Maria Gilvaneide de Jesus Freitas
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta pela Apelante/Embargante para manter a sentença que reconheceu a regularidade da contratação havida entre a Recorrente a

Instituição Financeira Embargada.

Nas razões recursais a Embargante sustenta ausência de fundamentação no acórdão recorrido, acrescentando que se encontra comprovado que
o contrato
apresentado para justificar os descontos desde abril de 2013,
não contém as informações necessárias à ciência da consumidora,
não apenas sobre seu objeto,

mas principalmente sobre as características essenciais da operação.

Verbera que
a operação é claramente de empréstimo, porém, denominada de cartão de crédito consignado., sendo que na prática consiste em versão hibrida sem paralelo na legislação brasileira, bem como,
não há prova de uso do cartão pela Embargante,
cabendo ser analisado que o contrato em questão
ofende a legislação consumerista
.

Assevera que
o acórdão não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação
que seria realizado entre as partes, simplesmente validou a operação sem relatar sobre não utilização do cartão em compras,
havendo omissões e contradições com relação ao artigo 373, artigo 165 do Código do Processo Civil e art. 591 e o art. 406 ambos do Código Civil, prequestionado
s.

Acrescenta

a necessidade de manifestação

acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de recurso especial e recurso extraordinário, asseverando que cada prova reunida nos autos não demonstram as evidências de que a Recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que não há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

Assevera que
a Autora foi induzida a erro
quando da contratação,
sendo cabível a repetição do indébito
, tendo em vista a conduta abusiva praticada pelo Embargado que
afronta os princípios da transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor
.

Sustenta que existe omissão quanto a não utilização do cartão do crédito (plástico pela Recorrente), acrescentando que já ocorreu a quitação do débito e ainda a possibilidade de alteração da taxa contratada pelo Poder Judiciário, sustentando o crescimento vertiginoso do débito. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas omissões e contradições que afirma existentes.

Nas
contrarrazões
o Embargado alega a inexistência de omissão e contradição na decisão embargada aduzindo que a irresignação da Embargante carece de respaldo jurídico, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que além da falta de fundamentação, não foram apreciadas as argumentações sustentadas quanto a conduta abusiva da Instituição Financeira que faltou com seu dever de informação à Recorrida, sendo esta induzida a erro quando da contratação. Assevera que a Embargante não recebeu o cartão (plástico) e, tampouco, fez uso do mesmo para realização de compras, sendo que a mesma não tinha ciência do conteúdo do contrato, conforme faz prova nos Autos. Assevera a omissões e contradições com relação ao artigo 373, artigo 165 do Código do Processo Civil e art. 591 e o art. 406 ambos do Código Civil, prequestionados.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante, as questões suscitadas consistem na reprise de argumentos sustentados na Apelação e que foram analisados e decididos
, tendo esta Relatora exposto de forma clara e objetiva as razões de seu convencimento ao reconhecer que inexiste nos Autos comprovação de vício de consentimento ou que a Autora fora induzida a erro ao contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignada em face do cotejo das provas carreadas aos autos.

Registro o fundamentação da decisão embargada para evitar repetições senão vejamos:

(...)

“Conforme ressai dos Autos, a Apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Danos Morais na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, uma vez que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito torna-se infinito, sendo induzida a erro, insurgindo-se ainda com relação aos juros remuneratórios praticados sustentando ocorrência de abusividade.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo a Apelada sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que portanto, teria sido levada a erro quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado.

No caso,
constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos os documentos acostados no ID 276319895, referentes a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado, sendo que referido documento demonstra que foi disponibilizado na conta da Apelante o valor de R$ 102,76 (cento e dois reais e setenta e seis centavos.

Consta também o documento ID 276319896 concernente a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado por meio do qual foi disponibilizado o valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) à Apelante e ainda o documento ID 276319897, também concernente a Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante Utilização de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG por meio do qual foi disponibilizado para a Apelante o montante de R$ 3.369,61 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), devidamente assinado pela Apelante e acompanhado de documento pessoal concernente a carteira de identidade e comprovante de endereço da Apelante.

Dessa forma, como se vê
a Apelante embora tenha sustentado não ter recebido o cartão de “plástico
” como sustenta
utilizou referido cartão realizando vários saques

o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado.

O fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que a Apelante solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela Apelante no sentido de que não pretendia contratar a modalidade de cartão de crédito consignado e ausência de informações quanto a modalidade de contratação não prospera
,
implicando reconhecer que as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora/Apelada ou que tenha sido
induzida a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário, sendo pertinente ressaltar que a modalidade contratada consta nos documentos em letras maiúsculas e de fácil compreensão.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de a autora/Apelante argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzida na erro não se demonstra verossímil,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais, a Recorrida bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Autora/Apelada
não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação

uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava
de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Ademais, apesar a Autora sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Com relação a taxa de juros, constata-se que encontra-se em torno 4.70% a.m (ID 276319895), 3.36% a.m, ID 276319896 e 5.43% a.m. (ID 276319897)
constando na fatura o juro de 4.80 em relação ao crédito rotativo
(ID 276318450) sendo referida taxa
compatível com a modalidade contratada de cartão de crédito
, inclusive, bem inferior as demais modalidade de cartão de crédito comum,
não sendo aplicável ao caso os juros referentes a empréstimo consignado de 1.8% ao mês
, tendo em vista que se trata de modalidades de crédito diversa.

No mais, uma vez afastada a tese sustentada pela Autora, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito em dobro.

Outrossim, o Apelado se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita em favor da Autora/Apelante, no entanto, não apresenta qualquer comprovação de que esta goza de boa situação financeira e que teria condições de suportar o pagamento de custas e despesas processuais, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, de forma deve ser mantido referido benefício.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos”

Diante desse quadro,
pesar dos argumentos sustentados no presente Embargos de Declaração, a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,

inclusive os dispositivos prequestionados, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025